Tribunal: CARF
Processo: 10945.720442/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
FALTA DE ADIÇÃO DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS AO LUCRO LÍQUIDO
Mantém-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre variações cambiais decorrentes de juros antecipados em contratos firmados em moeda estrangeira, em consonância com o regime de competência.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTO
o Instrumento de Usufruto e a Ata da Assembleia de deliberação sobre o pagamento de JCP (fls. 4772/4778) não foram devidamente registrados na Junta Comercial, e tampouco foram apresentadas as provas desse registro.
Uma vez que não foi verificado o cumprimento desses requisitos formais, mantenho a glosa dos valores referentes ao JCP.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA
Exclui-se da cobrança de IRRF sobre pagamentos considerados sem causa, uma vez que se referem a JCP pagos aos usufrutuários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720442/2014-73
ACÓRDÃO
1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
FALTA DE ADIÇÃO DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS AO LUCRO LÍQUIDO
Mantém-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre variações cambiais
decorrentes de juros antecipados em contratos firmados em moeda
estrangeira, em consonância com o regime de competência.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTO
o Instrumento de Usufruto e a Ata da Assembleia de deliberação sobre o
pagamento de JCP (fls. 4772/4778) não foram devidamente registrados na
Junta Comercial, e tampouco foram apresentadas as provas desse registro.
Uma vez que não foi verificado o cumprimento desses requisitos formais,
mantenho a glosa dos valores referentes ao JCP.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA
Exclui-se da cobrança de IRRF sobre pagamentos considerados "sem
causa", uma vez que se referem a JCP pagos aos usufrutuários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa. Vencidos: o
Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento parcial em maior extensão para admitir como
dedutível parte dos montantes pagos de JCP; e a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta
integral) que negava provimento.

Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
2
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu,
em face do acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao auto de infração.

O lançamento fiscal refere-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de
2008 a 2011, tendo resultado na constituição de créditos tributários relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e à
COFINS, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, totalizando o montante de R$ 7.537.528,78
(sete milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito
centavos).

No Termo de Verificação Fiscal, o agente aponta as seguintes infrações:

i) Omissão de receitas: Decorrente da emissão de notas fiscais sem a devida
indicação dos valores correspondentes às hospedagens prestadas aos clientes da
autuada, conforme apurado por meio de cruzamento de dados;

ii) Falta de ajustes ao lucro líquido: Decorrente da liquidação de operações
cambiais cujas receitas, oriundas da variação monetária, foram excluídas
indevidamente do lucro real. As operações referem-se a quatro contratos
firmados em moeda estrangeira nos anos de 2002 e 2003, posteriormente
renovados em 2007 e 2008;

iii) Pagamento de juros sobre o capital próprio: A sócio que já haviam se retirado
da sociedade em exercícios anteriores, mas que permaneciam como sócios da
holding Bourbon Participações Ltda., detentora de 99% do capital social da
autuada;

Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
3
iv) Lançamento de ofício do IRRF: Em razão dos pagamentos realizados sem causa
comprovada a ex-sócio, valores estes registrados na conta juros sobre capital
próprio a pagar;

v) Glosa de despesas operacionais: Relativas a gastos com reforma e conservação
de bens do ativo imobilizado, em razão do descumprimento dos critérios previstos
no art. 301 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99);

vi) Glosa de valores lançados como despesa operacional: Referentes a gastos que
não guardam relação direta com as atividades da empresa e não se mostram
essenciais ou indispensáveis ao seu funcionamento, violação ao Princípio da
Entidade.

Destaco, ainda, que a infração relativa à omissão de receitas ensejou a aplicação
de multa qualificada e agravada, com base no art. 44, inciso I e §1o e § 2o da Lei no 9.430/1996. Tal
penalidade decorreu da conduta da Contribuinte, que dificultou a ação fiscal ao não apresentar
parte dos documentos requisitados.

Após ser formalmente intimada da lavratura do Auto de Infração, a Contribuinte
apresentou impugnação administrativa, na qual defende, em síntese:

i) A improcedência da autuação em decorrência da ausência de provas da omissão
de receitas imputada, uma vez que o agente fiscal não teria logrado êxito em
demonstrar que os valores das diárias que supostamente teriam sido omitidos
foram efetivamente recebidos;

ii) No que se refere à multa de qualificada, a Contribuinte alega que a fiscalização
não especificou de forma clara qual das hipóteses legais - fraude, sonegação ou
conluio - teria ocorrido, tampouco apresentou justificativas individualizadas para
a aplicação da penalidade majorada, limitando-se a afirmações genéricas;

iii) A Contribuinte sustenta, ainda, a inexistência de pressupostos fáticos que
justifiquem a majoração aplicada, alegando ter atendido a todas as intimações
durante a fiscalização, sem que houvesse qualquer embaraço à atuação da
autoridade fiscal;

iv) Quanto à infração referente à não inclusão, na apuração do lucro real, de
valores decorrentes de variações cambiais ativas oriundas da liquidação parcial de
juros de operações realizadas em moeda estrangeira, a Contribuinte sustenta que
tais valores foram pagos a título de antecipação e não se caracterizam como
receita, uma vez que a obrigação contratual permaneceria pendente, diante da
não liquidação integral dos contratos;

v) A Contribuinte sustenta também a impossibilidade de tributação das variações
cambiais ativas pelo PIS e pela COFINS, com base no art. 9o da Lei no 8.218/1991,
que equipara variações cambiais a receitas e despesas financeiras, devendo essas
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
4
ser tributadas à alíquota zero, conforme previsto no art. 1o do Decreto no
5.442/2005;

vi) No que tange à glosa das despesas referentes aos juros sobre o capital próprio,
a Contribuinte argumenta que a remuneração paga aos ex-sócios é válida, pois há
um instrumento particular de usufruto firmado entre a holding Bourbon
Participações LTDA e os ex-sócios da empresa, garantindo a estes o direito de
possuir, usar e administrar as quotas sociais, além de receber os frutos derivados
desse usufruto. Com base nesse argumento requer, ainda, o afastamento da
cobrança de IRRF decorrente de pagamentos sem causa;

vii) A Contribuinte argumenta que, se forem mantidos os lançamentos referentes
à glosa das despesas com juros sobre capital próprio, o valor do IRRF já recolhido
sobre esses juros, no montante de R$ 534.435,23 (quinhentos e trinta e quatro
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), deve ser
descontado do total exigido;

viii) Quanto à infração relativa à dedução indevida, no lucro real, de despesas
referentes a bens do ativo permanente, a Contribuinte alegou a nulidade da
autuação, por entender que houve tipificação equivocada, diante da
incongruência entre os fatos narrados e a classificação adotada pelo agente fiscal;

ix) A Contribuinte sustenta igualmente que, caso não seja acolhida a preliminar de
nulidade da autuação, deve ser reconhecida a improcedência da penalidade,
diante da ausência de comprovação dos fatos e pela natureza dos dispêndios
impugnados, que correspondem a reparos e melhorias decorativas no hotel, e não
à aquisição de bens do ativo imobilizado;

x) Por fim, a Contribuinte afirmou que não existem gastos desmotivados, pois os
dispêndios considerados sem causa estão relacionados à atividade de cessão de
uso da marca Bourbon.

Antes da prolação da decisão de primeira instância, a Contribuinte procedeu à
quitação parcial do crédito tributário relacionado aos seguintes itens do Termo de Verificação
Fiscal:

i) Item 4.1 – omissão de receitas de vendas e serviços, pela falta de emissão de
notas fiscais ou emissão com valor inferior ao da operação, com aplicação de
multa qualificada de 225%;

ii) Item 4.5 – glosa de despesas consideradas não necessárias; e

iii) Item 4.6 – glosa de bens de natureza permanente indevidamente deduzidos
como custos ou despesas.

Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
5
Promovida a segregação dos débitos quitados/parcelados, o processo seguiu o
seu curso natural, vindo a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre a
conceder parcial provimento à impugnação, acolhendo a exclusão da incidência de COFINS sobre
as receitas decorrentes de variações cambiais, bem como deferindo a compensação dos valores de
IRRF exigidos com aqueles já recolhidos a título de juros sobre o capital próprio:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011

IRPJ/CSLL - VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
As variações cambiais ativas devem ser adicionadas ao lucro líquido quando da
liquidação da correspondente operação, mesmo que parcial.

COFINS - VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
As variações cambiais ativas não integram as bases de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS.

IRPJ/CSLL - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTO
A lei tributária que fixou as condições nas quais a dedução fiscal seria possível,
também especificou as pessoas a quem os juros seriam pagos ou creditados
(titular, sócios ou acionistas). Como a constituição de usufruto sobre as cotas de
capital social diz respeito à relação privada mantida entre o nú-proprietário e o
beneficiário do usufruto, a dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
dos valores pagos ao usufrutuário a título de juros sobre o capital próprio não
atende as condições impostas pela lei.

IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA
Havendo pagamentos efetuados de forma irregular a título de juros sobre o
capital próprio, a causa do pagamento (juros sobre o capital) torna-se inexistente,
justificando a exigência do imposto de renda na fonte por falta de comprovação
da causa do pagamento.

IRRF - PAGAMENTOS. COMPENSAÇÃO
Tratando-se de lançamento decorrente de tratamento tributário incorreto dado
pelo contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF sobre a mesma situação
fática devem ser deduzidos dos valores lançados.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte interpôs recurso voluntário, oportunidade na qual reiterou os
argumentos suscitados em sede de impugnação, pugnando pelo cancelamento da autuação
quanto à infração de variação cambial, ao JCP pago a usufrutuários e ao IRRF imputado como
devido.

Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
6
Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

Verifico que o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os
requisitos legais para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação do recurso voluntário:

Como exposto anteriormente, a Contribuinte manifestou desistência da
controvérsia administrativa relacionada às seguintes autuações:

i) Omissão de receitas de vendas e serviços, pela não emissão de nota fiscal ou
emissão com valor inferior à efetiva operação;

ii) Glosa de bens de natureza permanente indevidamente tratados como custos
ou despesas;

iii) Glosa de despesas consideradas não necessárias.

Por outro lado, a decisão administrativa de primeira instância cancelou a
exigência referente à falta de ajustes ao lucro líquido, especificamente no tocante à incidência da
COFINS sobre receitas decorrentes de variações cambiais. Como essa matéria não está sujeita a
reexame de ofício, não será objeto de análise neste julgamento.

Assim, o presente litígio restringe-se às seguintes controvérsias: i) Exigência de
IRPJ e CSLL sobre as receitas oriundas da variação cambial ativa; ii) Glosa de despesas referentes a
juros sobre o capital próprio; e iii) Exigência de IRRF sobre os pagamentos considerados sem
causa.

Delimitada a extensão do presente recurso, passo ao exame de suas razões.

Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
7
Das variações cambiais ativas:

Segundo a Recorrente, merece reforma o acórdão quanto à infração de falta de
ajustes ao lucro líquido decorrente de liquidação de operações cambiais, cujas receitas de variação
monetária ativa, reconhecidas pelo regime de competência, foram excluídas do lucro real.

Tais variações são decorrentes de 4 (quatro) contratos firmados em moeda
estrangeira e que, à época dos pagamentos antecipados não haviam sido efetivamente concluídos.

Deste modo, indica que os pagamentos efetuados não seriam suficientes para
extinguir ou liquidar integralmente o contrato, mesmo que, em determinados meses tenha havido
ganhos em razão da variação cambial. Noutros termos, a apuração da receita ou despesa da
operação só deve ser realizada no momento do pagamento da última parcela.

Ao analisar a legislação vigente, destaco o que dispõe a Medida Provisória no
2.158-35/2001 no seu art. 30:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.

§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.

O dispositivo mencionado estabelece que as variações cambiais ativas, via de
regra, sujeitam-se à tributação no momento da liquidação da operação correspondente.
Alternativamente, o contribuinte pode optar pela tributação dessas variações pelo regime de
competência, ou seja, no momento da apuração contábil do direito ou obrigação.

Ainda que a Contribuinte tenha se empenhado em construir tese segundo a qual
os valores antecipados não constituíram acréscimo patrimonial, mas sim operações meramente
especulativas e, portanto, não tributáveis, o conjunto probatório demonstra o contrário. Houve,
de fato, liquidação parcial da obrigação contratual, traduzida no abatimento do saldo devedor,
como evidenciam os documentos constantes das folhas 4471 a 4482.

Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
8
Tal procedimento demonstra que, ao longo do tempo, mesmo que a liquidação
não seja total, cada pagamento efetiva uma redução proporcional na dívida, refletindo
diretamente na apuração das variações cambiais.

Por esse motivo, entendo como correto o entendimento proferido no acórdão
recorrido porquanto, como bem elucidado, qualquer variação cambial subsequente decorrente do
saldo do contrato não afetará mais esses valores quitados, seja para ganho (positiva), seja para
perda (negativa).

Isto é, sobre o valor de US$ 700.000,00, pago nos anos de 2010 e 2011, não
haverá mais variação cambial, quer positiva, quer negativa.

Em função disso, o reconhecimento das variações cambiais deve ser proporcional
e coincidente com as parcelas pagas, respeitando o fluxo financeiro e os efeitos econômicos do
contrato. Dessa forma, entendo correta a interpretação adotada pela fiscalização e pelo acórdão
recorrido quanto ao IRPJ quanto à CSLL.

Das despesas com juros sobre o capital próprio:

Na sequência do recurso voluntário, a Recorrente pugna pela reforma do
acórdão quanto à dedução de valores a título de Juros Sobre Capital Próprio pagos a ex-sócios: Sr.
Alceu Ântimo Vezozzo; Sra. Laila Zacarias Vezozzo; Sr. Alceu Ântimo Vezozzo Filho e Sra. Maria
Angélica Vezozzo – que, à época do fato gerador, já não compunham o quadro societário da
autuada.

Segundo a defesa, os antigos sócios compõem o quadro societário da holding
Bourbon Participações LTDA, e, em verdade, seriam usufrutuários das quotas de capital social da
holding em questão, conforme instrumento particular de usufruto sobre participação societária.

Sobre o tema, cumpre destacar inicialmente o tratamento conferido pela
legislação brasileira à dedução dos juros sobre o capital próprio na apuração do IRPJ e da CSLL:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.

Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
9
A seguir, reproduzo os dispositivos do artigo 1.390 do Código Civil e do artigo
205 da Lei das Sociedades por Ações, ambos pertinentes ao usufruto de ações:

1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os
frutos e utilidades.

Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na
data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou
usufrutuária da ação.

§ 1o. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via
postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante
crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista.

§ 2o. Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos
dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira
depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações
depositadas.

§ 3o. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembleia-
geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer
caso, dentro do exercício social.

Com base no referencial legal acima apresentado, a atribuição de direitos aos
usufrutuários das quotas do capital social, cedidas pelo sócio nu-proprietário, especialmente
quanto ao recebimento dos frutos gerados pela companhia, encontra sólido respaldo no
ordenamento jurídico e, neste ponto, divirjo do entendimento do órgão julgador recorrido.

A constituição do usufruto implica a alteração do beneficiário dos rendimentos
produzidos pela coisa, que deixam de ser percebidos pelo proprietário para serem auferidos pelo
usufrutuário. Este último goza de todos os direitos inerentes ao proprietário.

Tal circunstância não altera a natureza jurídica do rendimento recebido, de
modo que os frutos mantêm sua essência jurídica, independentemente de serem percebidos pelo
proprietário ou pelo usufrutuário.

No presente caso, o fruto consiste no recebimento de juros sobre o capital
próprio, valor que, conforme o art. 9o da Lei n. 9.249/95, deve ser destinado ao sócio ou acionista
da empresa. Essas figuras podem corresponder aos usufrutuários, desde que tal previsão esteja
contratualmente firmada e averbada, conforme determinação do art. 40 da Lei 6.404/76:

Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
10
Art. 40. O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer
cláusulas ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados:

Os valores correspondentes aos juros sobre o capital próprio pagos ou creditados
ao usufrutuário mantêm a natureza também para fins fiscais e, via de consequência, a pessoa
jurídica poderia realizar a dedução da JCP no cálculo do lucro real.

Referido posicionamento alinha-se ao entendimento manifestado pela RFB na
Solução de Consulta COSIT no 137/2020, cujo teor estabelece:

Solução COSIT 137/2020: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ
USUFRUTO DE COTAS DE CAPITAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
BENEFICIÁRIO. USUFRUTUÁRIO. TRIBUTAÇÃO.

Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado, a pessoa jurídica
poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao usufrutuário de cotas de capital gravadas com
usufruto.

Tais juros sobre o capital próprio ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na data do
pagamento ou crédito ao usufrutuário.

Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 9o, parágrafo
2o; Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 40; Decreto no 9.580, de 2018, arts.
355 e 726; Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, art. 75,
parágrafo 7o.

Igual entendimento pode ser encontrado no acórdão no 1402003.581 proferido
pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção deste Conselho:

USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE DOS VALORES
PAGOS. No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de
lucros/dividendos e de juros sobre capital próprio, o legislador tributário deixou
de atribuir ao instituto do usufruto efeitos tributários específicos, o que implica
remeter o intérprete aos efeitos típicos decorrentes do direito privado. São,
portanto, dedutíveis os valores pagos a usufrutuários de ações a título de Juros
sobre Capital Próprio (JCP)

Pelo exposto, em tese, o contribuinte teria o direito de deduzir os Juros sobre
Capital Próprio. No entanto, conforme apontado no termo de verificação fiscal, observou-se que o
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
11
Instrumento de Usufruto e a Ata da Assembleia de deliberação sobre o pagamento de JCP (fls.
4772/4778) não foram devidamente registrados na Junta Comercial, e tampouco foram
apresentadas as provas desse registro.

Essa ausência de registro compromete a validade dos atos e, consequentemente,
reduz o valor probatório dos documentos, pois não se pode assegurar a data de sua efetiva
produção, na medida que viola a previsão do art. 1.075 do Código Civil.

Por fim, embora o 17o aditivo ao contrato social contenha a Cláusula Vigésima
Sexta, que autoriza os sócios a ajustarem usufruto ou arrendamento de suas quotas, tal permissão
não supre a exigência legal de registro, que tem como objetivo conferir publicidade ao ato e torná-
lo oponível a terceiros, art. 221 do Código Civil.

Uma vez que não foi verificado o cumprimento desses requisitos formais,
mantenho a glosa dos valores referentes ao JCP. Prejudicado o debate sobre o valor devido a título
de JCP.

Do lançamento de IRRF por pagamento sem causa:

No que tange ao último argumento apresentado pela Contribuinte em seu
recurso voluntário, entendo que o acórdão merece reforma.

Conforme anteriormente exposto, não se sustenta a alegação de pagamentos
sem causa, uma vez que os repasses em questão correspondem ao pagamento de juros sobre o
capital próprio aos usufrutuários das quotas sociais da holding Bourbon Participações LTDA, na
qualidade de nu-proprietária.

A glosa da JCP não é capaz de isoladamente justificar a incidência do Imposto de
Renda na Fonte, pois os beneficiários e a causa do pagamento são devidamente identificados.
Nessa situação, a fiscalização pode rastrear os pagamentos de forma eficaz para verificar se os
valores foram submetidos à tributação, autuando eventuais omissões de receita.

Diante do exposto, entendo que a exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, deve ser afastada, pois tanto os
beneficiários quanto a causa legal do rendimento estão devidamente identificados nos autos.

CONCLUSÃO

Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720442/2014-73
12
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário no sentido de cancelar a exigência de IRRF por pagamento sem causa.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 5007
DF CARF MF
Original